Tribunal: TJSP
Processo: 1004063-58.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
INVENTÁRIO NEGATIVO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR DOS HERDEIROS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
Inventário negativo. Insurgência contra sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Procedimento reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, a fim de comprovar a inexistência de bens do

Ementa:
INVENTÁRIO NEGATIVO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR DOS HERDEIROS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
Inventário negativo. Insurgência contra sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Procedimento reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, a fim de comprovar a inexistência de bens do inventariado, ainda que falte expressa previsão legal. Inventariante que provou a existência de execução fiscal contra o de cujus. Interesse de agir dos herdeiros, a fim de se resguardar dos credores do falecido. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos à origem e o regular processamento do inventário negativo. Recurso provido.